Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-34.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-34.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor temporário contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face do Município de Irará, na qual pleiteava o pagamento de 13º salário referente aos anos de 2017 a 2020, bem como férias — simples, em dobro, proporcionais e o abono constitucional. O vínculo foi firmado mediante sucessivas prorrogações contratuais entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário contratado sem concurso público tem direito ao recebimento de 13º salário e férias com terço constitucional; (ii) estabelecer se a reiteração das contratações caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, permite contratações temporárias pela Administração Pública apenas em caráter excepcional, não conferindo aos contratados as garantias dos servidores efetivos.
O art. 19 do ADCT é a única exceção à exigência de concurso público para aquisição de estabilidade, o que não se aplica ao caso concreto.
O vínculo do autor, embora formalmente temporário, foi sucessivamente prorrogado ao longo de quatro anos, o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária e enseja o pagamento das verbas rescisórias, conforme o item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
Ainda que a contratação seja nula por ausência de concurso, a jurisprudência admite o pagamento de verbas de natureza alimentar em razão da prestação de serviço efetiva e continuada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o dever do Município de quitar valores devidos a servidores contratados irregularmente, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e o desvirtuamento da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por meio de sucessivas renovações contratuais, confere ao servidor o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A nulidade do vínculo por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração de pagar as verbas de natureza alimentar referentes ao período efetivamente trabalhado

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; art. 41; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000242-34.2021.8.05.0109
, oriundos da Comarca de Irará, em que figuram como
apelante
ADAUTO BISPO DOS SANTOS
e como apelada
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03